Tribunal: TJDFT
Processo: 0704285-84.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PISO DE PORCELANATO NO ESTABELECIMENTO DA PARTE RÉ. APARECIMENTO DE MANCHAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. RECLAMAÇÃO APÓS 3 ANOS. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA NA SENTENÇA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO INCONCLUSIVO QUANTO AO VÍCIO DE FABRICAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DO FORNECEDOR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 26, II, do CDC, incide o prazo decadencial de 90 (noventa) dias quanto ao direito do consumidor de reclamar por vícios em produtos duráveis. Ainda, tratando-se de vício oculto, o termo a quo do prazo de cadência recai “no momento em que ficar evidenciado o defeito”, nos termos do § 3o do referido dispositivo legal.
2. Na hipótese, o piso de porcelanato foi adquirido pela autora no estabelecimento da parte ré em 22/7/2013. A consumidora narrou na petição inicial que o produto foi instalado em sua residência logo após a compra.
3. Diante do relato da autora realizado durante a perícia judicial de que as manchas surgiram pouco tempo depois da instalação do porcelanato em sua residência, verifica-se a existência de prova em sentido contrário à alegação de que teria tomado conhecimento do suposto vício do produto somente 3 (três) anos após a compra e assentamento do piso.
4. Considerando a data de solicitação da vistoria técnica (23/10/2016), tem-se que a reclamação da consumidora ocorreu mais de 3 (três) anos depois da constatação do suposto vício no produto, quando encerrado o prazo decadencial de 90 (noventa) dias aplicável à hipótese.
5. Assim, não há que se falar em reforma da v. sentença que reconheceu a decadência do direito da consumidora, ora apelante, quanto às providências previstas no art. 18, § 1o, do CDC.
6. Se o laudo pericial não foi conclusivo quanto ao vício de fabricação das peças do piso de porcelanato, tendo o perito assinalado que não pode ser afastada “a possibilidade do uso de material de limpeza agressivo à cerâmica” como causa de degeneração na superfície do material cerâmico, não restam configurados o suposto ato ilícito consistente no vício de qualidade do produto e o nexo causal, elementos indispensáveis à responsabilização da fornecedora pelo alegado dano moral.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.